Tribunal: CARF
Processo: 19515.003857/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003857/2007-94
RESOLUÇÃO
9202-000.319 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PATRÍCIA MATALON PERES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para retorno dos autos à 4a Câmara para complementação do Despacho
de Admissibilidade.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Contribuinte em face do acórdão
de recurso voluntário n.o 2401-008.162, às e-fls.3.017 a 3.036, e que foi parcialmente admitido
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.319 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003857/2007-94
2
pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Nulidade
do Auto de Infração - Ilegitimidade Passiva - Desconsideração da Personalidade Jurídica.
O contribuinte teve ciência do despacho que rejeitou seus embargos de declaração,
opostos contra o acórdão supracitado, e apresentou recurso especial tempestivamente.

VOTO

Ocorre que verificamos a ausência de análise de admissibilidade de um dos pontos
levantados pelo contribuinte. Assim, se faz fulcral que seja complementada a análise da
admissibilidade com relação ao segundo ponto levantado pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 3474
DF CARF MF
Original